Tribunal: STF
Processo: ARE 760084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. Apreensão de mercadoria. Lei estadual 12.670/96 e Decreto 24.569/97. Atualização cadastral da empresa na Secretaria de Fazenda estadual. 4. Decisão proferida no acórdão recorrido com base nas provas e em normas infraconstitucionais. Súmulas 279 e 280. 5. Ofensa indireta à Constituição Federal. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.